Tribunal: TCU
Processo: 003.741/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6373/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.741/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elita Maria de Albuquerque Rodrigues (XXX.480.593-XX); Euvaldo Barros Feitosa (XXX.127.053-XX); Fernando Abdala Cury (XXX.815.543-XX); Jose Antonio Araujo Galeno (XXX.025.343-XX); Lucia Maria de Carvalho Melo Soares do Rego (XXX.876.743-XX); Maria das Dores Sousa Nunes (XXX.537.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.